Tribunal: TJSP
Processo: 4016804-70.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Competência recursal – Contrato de arrendamento mercantil de bem móvel – Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido com remessa determinada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4016804-70.2013.8.26.0114, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROBSON
REGINALDO DA SILVA BRITO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4016804-70.2013.8.26.0114 - Voto no 36812 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36812
APEL.No: 4016804-70.2013.8.26.0114
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : ROBSON REGINALDO DA SILVA BRITO
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Competência recursal
Contrato de arrendamento
mercantil de bem móvel Matéria afeta a 25a a 36a
Câmaras deste Egrégio Tribunal
Recurso não
conhecido com remessa determinada.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
148/169, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
arrendamento mercantil que ROBSON REGINALDO DA SILVA
BRITO dirigiu contra BANCO ITAUCARD S/A.
É o relatório.
O recurso apresentado não pode ser conhecido por
esta Colenda 17a Câmara de Direito Privado, porque, nos termos da
Resolução 693/2015 deste E. Tribunal de Justiça, cabe a 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado (Subseção de Direito Privado III)
o julgamento dos recursos interpostos nas “ações e execuções relativas
a arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário”.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

ARRENDAMENTO
MERCANTIL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL matéria
afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4016804-70.2013.8.26.0114 - Voto no 36812 - Letícia/Paola
3
deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art.
5o, inciso III, item III.10, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial
do TJ/SP
recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível 0007605-51.2012.8.26.0236;
Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)
“APELAÇÃO Competência recursal A controvérsia reside na
revisão de cláusulas em contrato de arrendamento mercantil, bem
como pagamento de indenização securitária de veículo Matéria
afeta a uma das Colendas Câmaras da Subseção de Direito Privado
III (25a a 36a Câmaras) - Inteligência do inciso III.10 e III.15, do
art. 5o da Resolução n. 623/2013 - Remessa dos autos determinada -
Compensação
protestada
-
Recurso
não
conhecido,
com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 0011504-29.2012.8.26.0019;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
“COMPETÊNCIA
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
BANCÁRIAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DÍVIDA POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
LEASING DE VEÍCULO MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO
III (25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO) - RECURSO
NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO “
(TJSP;
Apelação
Cível
4014050-58.2013.8.26.0114; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4016804-70.2013.8.26.0114 - Voto no 36812 - Letícia/Paola
4
“Competência recursal. Ação revisional c.c. repetição de indébito.
Contrato de arrendamento mercantil. Matéria de competência da
Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, nos termos do artigo 5o, III.10, da Resolução no 623/2013
do Órgão Especial deste Tribunal. Competência pela matéria é regra
de caráter absoluto e não se afasta pela prevenção por julgamento
de anterior agravo de instrumento. Recurso não conhecido, com
redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível 0160236-97.2012.8.26.0100;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019)
Pelo
exposto,
não
se
conhece
do
recurso,
determinando-se que os autos sejam remetidos para uma das 25a a 36a
Câmaras deste Egrégio Tribunal.
SOUZA LOPES
Relator